Tribunal: TJSP
Processo: 1000848-19.2023.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
COMPRA E VENDA. RESCISÃO. COISA JULGADA. RECONVENÇÃO. Sentença que extinguiu sem resolução de mérito a ação principal ajuizada pela promitente vendedora, nos termos do art. 485, V, CPC, bem como julgou improcedentes os pedidos reconvencionais do promitente comprador. Irresignação do réu-reconvinte.
1. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA. Inocorrência. A existência de coisa julgada a respeito da

Ementa:
COMPRA E VENDA. RESCISÃO. COISA JULGADA. RECONVENÇÃO. Sentença que extinguiu sem resolução de mérito a ação principal ajuizada pela promitente vendedora, nos termos do art. 485, V, CPC, bem como julgou improcedentes os pedidos reconvencionais do promitente comprador. Irresignação do réu-reconvinte.
1. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA. Inocorrência. A existência de coisa julgada a respeito da questão discutida, embora justifique a extinção do processo sem resolução do mérito, não caracteriza, por si só, litigância de má-fé da parte autora. Má-fé processual não evidenciada.
2. COBRANÇA INDEVIDA. Pretensão à aplicação da sanção prevista no art. 940 do CC. Não acolhimento. Aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida demanda a comprovação de má-fé do credor. Entendimento do STJ no REsp repetitivo 1.111.270/PR. Má-fé não comprovada. Autora, na verdade, que reconheceu em réplica o equívoco no ajuizamento da ação, não se opondo à extinção sem resolução do mérito.
3. DANOS MORAIS. Inocorrência. Cobrança indevida, por si só, que não acarretou abalo ou sofrimento consideráveis ao réu. Indenização indevida.
4. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos especiais repetitivos (Tema 1.076). Caso dos autos em que o valor da causa não é irrisório, de modo que incabível a fixação de honorários por equidade, na forma do art. 85, § 8o, do CPC. Fixação dos honorários devidos pela autora em 10% sobre o valor atualizado da causa, sem majoração recursal, ante o parcial provimento (Tema 1059, STJ). Sentença reformada neste ponto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.